Tribunal: STF
Processo: ADI 6967
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.